Tribunal: STF
Processo: ADI 6066
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 16.725/2018, DE SÃO PAULO. FIXAÇÃO DE TEMPO MÁXIMO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL POR EMPRESAS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. ARTIGOS 21, XI, 22, IV, E 175, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 



    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria.



    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior.



    3. Legislação que fixa tempo máximo de atendimento presencial a consumidores por parte de empresas de telefonia fixa e móvel constitui norma reguladora de obrigações e responsabilidades referentes a relação de consumo, inserindo-se na competência concorrente do artigo 24, V e VIII, da Constituição da República. Precedente: ADI 5833, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 23/08/2019. 



    4. A Lei nº 9.472/1997 não afasta de forma clara (clear statement rule) a possibilidade de que os Estados, no exercício de sua atribuição concorrente, normatizem a respeito da prestação de atendimento a consumidores de serviços de telecomunicações.



    5. Não havendo regulação específica contrastante com a norma estadual aqui impugnada, inexiste extrapolação do espaço legislativo ocupado de forma suplementar pelo estado-membro.



    6. A necessidade do tratamento legislativo uniforme só é realidade em se tratando de competência constitucional privativa da União para legislar sobre o tema.



    7. Na hipótese, tratando-se de lei estadual que se enquadra na competência concorrente para legislar sobre prestação de atendimento e consumo, não viola o princípio da igualdade que a matéria seja tutelada diferentemente no âmbito de cada ente federal.



    8. Pedido julgado improcedente.